Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0744999-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK, PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ, TATIANA BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de medida liminar, interposto por Associação dos Moradores do Condomínio Villa Park (Condomínio Villa Park), Paulo Valerio Pires Selveira Filho, Felipe Ribeiro Freire, Matheus Magalhães Coelho Ávila Paz e Tatiana Barbosa de Sousa, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0718656-98.2024.8.07.0018, indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 65390096 – Págs. 31/33). Os agravantes informam serem possuidores de lotes situados em unidades autônomas localizados no Condomínio Villa Park, acrescentando que a área é ocupada desde o ano de 2020. Noticiam, ainda, que, em 18/10/2024, teve início a demolição de unidades localizadas no referido condomínio, com promessa de continuidade em 21/10/2024. Ajuizada ação a fim de que fossem interrompidos os atos demolitórios, a medida liminar ali pleiteada foi indeferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 65390096 – Págs. 31/33). Daí a interposição do presente recurso, em que os agravantes pedem, em sede liminar, “a antecipação dos efeitos da tutela, em caráter de urgência, para determinar a imediata suspensão dos atos demolitórios”. Para tanto, sustentam que a área, além de ser ocupada desde o ano de 2020, é passível de regularização (a qual, inclusive, segundo os agravantes, se encontra em análise no processo administrativo no 04017-00003105/2019-92, junto à TERRACAP), elementos que, consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, impedem a imediata demolição das edificações já instaladas. Salientam, com fundamento no artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), que, em casos tais, é devida a prévia intimação acerca dos atos demolitórios. É o relatório. A Portaria GPR no 1764, de 07 de outubro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do distrito Federal e Territórios, nos dias 19 e 20 de outubro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Tendo em vista que os atos demolitórios tiveram início ontem (18/10/2024), mesma data em que proferida a decisão agravada, e que os agravantes alegam, embora sem comprovação documental, que as derrubadas terão continuidade em 21/10/2024 (segunda-feira), justifica-se, em homenagem ao princípio da boa-fé processual, a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se mostra possível o exame exaustivo acerca da real possibilidade de regularização do terreno. Contudo, constata-se que, de fato, existe um processo administrativo no âmbito da TERRACAP em que se discute a viabilidade de sua regularização (IDs 65390098, 65390100, 65390101 e 65390103). Indo além, ao promover a derrubada de edificações contidas em loteamento sobre o qual recai processo de regularização, verifica-se comportamento contraditório do Distrito Federal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, máxime em razão do disposto no artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018, que dispõe, in verbis: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. No mais, vislumbra-se que o risco oriundo da demolição é irreversível, não só para os moradores das casas a serem demolidas, mas também a terceiros que fazem uso da água e dos postes de energia objeto da operação demolitória. Mostra-se, prudente, portanto, acolher parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado no presente agravo de instrumento, a fim de suspender qualquer ato demolitório a ocorrer no Condomínio Villa Park, até que seja finalizada a discussão sobre a viabilidade de sua regularização e venda direta (IDs 65390098, 65390100, 65390101 e 65390103, e ID 214972054 – Págs. 33/38 dos autos no 0718656-98.2024.8.07.0018). Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e suspender a execução de atos demolitórios no Residencial Villa Park até que seja finalizada a discussão sobre a viabilidade de sua regularização e venda direta. Dou à presente decisão força de ofício. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo o teor desta decisão para cumprimento, bem como à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL e à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura